Tribunal: TJDFT
Processo: 0707934-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707934-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALUISIO FACHINI GOMES, CARLOS ALBERTO TENORIO NUNES, ILTO MAESTRI, JOAO AGUIAR PEREIRA, JOSE AUGUSTO ADEO HUMEL, KIMIE MIYASAKA, LOURDES MIDORI MIYANOHARA, MARIA DE FATIMA PEREIRA MORAES, EDSON GERN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0042700-31.2014.8.07.0001, homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, o agravante alega: a necessidade de suspensão do processo com lastro no Tema 1.075 do STF; a impossibilidade de aplicação de juros remuneratórios, ante a ofensa à coisa julgada; a necessidade de aplicação de juros moratórios a partir da data de citação da liquidação de sentença; a atualização monetária pelos índices da poupança e a incidência de juros remuneratórios apenas no mês de fevereiro de 1989. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazer os cálculos de acordo com as impugnações mencionadas no recurso. Preparo recolhido (ID 24132717). Intimado quanto ao possível não conhecimento do recurso (ID 24179294), o agravante deixou decorrer o prazo para manifestação (ID 24452727). É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Conforme já relatado, o agravante tece diversas considerações quanto à limitação territorial da decisão proferida na ação coletiva; a impossibilidade de aplicação de juros remuneratórios, ante a ofensa à coisa julgada; a necessidade de aplicação de juros moratórios a partir da data de citação da liquidação de sentença; a atualização monetária pelos índices da poupança e a incidência de juros remuneratórios apenas no mês de fevereiro de 1989. Contudo, as matérias arguidas pelo agravante já foram devidamente analisadas pelo Juízo a quo na decisão de ID 17146160 e no Agravo Regimental no Instrumento no 2015.00.2017.1125, que transitou em julgado em 17/02/2016, conforme certidão de ID 17146310, p. 33 dos autos de origem, ementado nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO SINGULAR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERNO PROVENIENTE DA PARTE ORIGINALMENTE AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS ESTRANHAS AO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. OBJETO DA EXECUÇÃO. PLANO VERÃO. JANEIRO DE 1989. SENTENÇA EXEQUENDA SILENTE QUANTO À FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C.STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença, proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, na qual o BANCO DO BRASIL foi condenado a incluir o índice de 42,72% (quarenta e dois inteiros e setenta e dois décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ele mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n. 32, a ser apurado em liquidação de sentença. 2. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo regimental é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão singular vergastada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação e pedidos inovadores nas razões recursais, sobre questão que não foi atacada no momento da interposição do agravo de instrumento. 2.1. Não tendo sido objeto da decisão monocrática ora agravada e não tendo as questões sido veiculadas no momento processual adequado, inviável o conhecimento do agravo regimental no que tange as matérias relativas à legitimidade ativa dos agravados e ao termo inicial de incidência de juros moratórios. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente: "Legítima a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 a título de correção monetária plena, silente o título judicial a respeito, sobre o valor da condenação, cuja base de cálculo é o saldo mantido nas contas de poupança na época do expurgo reclamado na inicial, em fevereiro de 1989 - não incidindo sobre valores depositados em data posterior." (AgRg no AREsp 219161/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 29/05/2013). 3.1. Dessa forma, é possível e legítima a inclusão dos índices dos expurgos inflacionários na correção monetária do cálculo da liquidação de sentença, não implicando, pois, ofensa à coisa julgada e excesso de execução. 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 885477, 20150020171125AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/8/2015, publicado no DJE: 13/8/2015. Pág.: 128) Nesse contexto, as matérias arguidas pelo agravante não são mais passíveis de discussão, vez que estão acobertadas pela preclusão. Registre-se, inclusive, que carece interesse recursal do agravante quanto a alegação de impossibilidade de incidência de juros remuneratórios, uma vez que tanto o Juízo a quo quanto o Tribunal afastaram tal incidência. Neste sentido entende esta eg. Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL INDEFERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ANTERIORMENTE APRECIADA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE APRECIADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO. FORMA VERBAL. CONFIRMAÇÃO POR E-MAIL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1300416, 07190056520188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, verifica-se que as matérias aventadas no recurso sequer foram tratadas na decisão agravada (ID 85792479). Confira-se: 1. Devidamente intimada para dar andamento no presente cumprimento de sentença (ID Num. 80480803), a exequente pugnou pela remessa à contadoria para realização dos cálculos (ID Num. 83469673). 2. A decisão de ID Num. 83518317 determinou a remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor atualizado do débito, observando-se o determinado no Agravo de Instrumento de ID Num. 17146310 – Pág. 12, observando-se a data da citação na ação de conhecimento 08/06/1993, conforme ID Num. 17145907 - Pág. 2, observando, no que couber a decisão de ID Num. 17146160 - Pág. 9. 3. Foram elaborados os cálculos ao ID Num. 84627562, dos quais foram dadas vistas às partes. 4. Apenas a parte exequente se manifestou, solicitando a retificação para o acréscimo da multa de 10% não lançada em seus cálculos, sob a alegação de que o pagamento em garantia do juízo, para impugnação não afasta a penalidade prevista no art. 523, do CPC. É o relatório. DECIDO. 5. A decisão de ID Num. 17146160 determinou a apresentação de planilha até a data do depósito judicial realizado pelo executado, uma vez que não incidem juros moratórios, tampouco a multa e honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença. 6. A aludida decisão foi objeto de AGI no 2015 00 2 017112-5 apenas em relação aos expurgos inflacionários e aos juros moratórios, conforme IIDD Num. 17146221 e 17146310. 7. Assim, não há que se falar em aplicação da multa de 10%(dez por cento). 8. Do exposto, homologo os cálculos de ID Num. 84627562, apresentados pela Contadoria Judicial. 9. reclusa a presente decisão, deverá a parte exequente dar andamento no feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Com efeito, a decisão agravada não tratou das matérias, pois, após a intimação das partes para se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria Judicial (ID 84625378), o agravante não se manifestou. Assim, as matérias arguidas pelo agravante estão dissociadas da decisão agravada e sua análise configuraria verdadeira supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DISSOCIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por abordar matéria diversa do decisum combatido, trazendo questões que deveriam ter sido objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A apresentação de questões não submetidas ao Juízo de origem perante a instância revisora acarreta evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1317536, 07404507420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência de preclusão da matéria e de razões dissociadas, uma vez que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Intime-se. Brasília, DF, 29 de março de 2021 19:17:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador